Tribunal: STF
Processo: HC 182404
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caubi Luiz Pereira, em favor de Mateus Pereira Ramos, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 546.831/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de MATEUS PEREIRA RAMOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 555 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao recurso nos termos do acórdão de fls. 13/22. 
    No presente writ, sustenta que a condenação do paciente está em descompasso com as provas produzidas, destacando que a própria autoridade policial, inicialmente, indicou Mateus apenas como testemunha do delito. 
    Requer, em liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, subsidiariamente, seja a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, afastando-se o caráter hediondo do crime. 
    É o relatório. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Aprecio, assim, a fundamentação constante da decisão impugnada:
    O acórdão impugnado trouxe o seguinte: 
    Izael Costa Neto e Mateus Pereira Ramos foram processados e condenados porque, no dia 09/01/2019, agindo em concurso e previamente ajustados, guardavam, para fins de tráfico, 13 tijolos de maconha (7,8kg), 1 porção da mesma substância (25g) e 34 porções de cocaína (25g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta da denúncia que os recorrentes estavam na via pública, logo após sair da casa de Izael, quando Mateus, ao visualizar viatura da guarda civil, dispensou algo. Após a abordagem, os agentes públicos verificaram que Matheus jogou uma porção de maconha ao solo, que se espalhou no chão, sendo que encontraram a quantia de R$ 1.069 com ele. Indagado, Mateus afirmou que o valor era oriundo da venda de drogas e que havia mais entorpecentes na casa de Izael. Em seguida, Izael conduziu os guardas municipais até sua residência, onde indicou a grande quantidade de maconha que estava debaixo de sua cama, que foi devidamente apreendida. Ainda, em buscas na casa, os guardas encontraram mais 34 porções de cocaína na sala. Indagado, Izael relatou que havia recebido a droga de Mateus e que receberia R$ 500,00 para guardá-la por um dia. A materialidade veio demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 108/115, positivo para maconha e cocaína, assim como pela prova oral. A autoria também é inconteste. Silente na delegacia, em Juízo, Izael relatou que estava enrolando um cigarro de maconha na frente de sua casa quando Mateus chegou e pediu para fumar consigo. Em seguida, foram abordados pelos guardas civis, que afirmaram haver uma denúncia relacionada a ele e, em seguida, encontraram as drogas na sua residência. Disse que comprou os entorpecentes para posterior venda, mas negou que as drogas fossem de Mateus ou que estivesse guardando os estupefacientes para tal corréu. Em seu interrogatório judicial, Mateus negou a prática do crime, dizendo ter encontrado com o corréu Izael na rua e pedido para fumar um “baseado” com ele. Logo após, ocorreu a abordagem deles pelos guardas civis, que perguntaram sobre o Izael. Ainda, relatou que o dinheiro apreendido com ele era destinado ao pagamento do aluguel do restaurante de sua sogra. Com a localização das drogas na casa de Izael, eles foram levados à delegacia, mas os agentes públicos teriam alterado a narrativa no plantão policial, de modo que foi solto pela delegada na ocasião. Afirmou, também, que não estava saindo da casa de Izael e que conhece o corréu apenas do trabalho deste em um restaurante. A prova produzida nos autos, no entanto, é mais que suficiente para a condenação dos apelantes. O guarda civil Jairo confirmou os fatos tais quais descritos na denúncia, relatando que ele e seu colega de farda visualizaram os dois recorrentes saindo de uma residência e, em seguida, realizaram a abordagem, sendo que Mateus jogou uma porção de maconha no chão. Após, localizaram mais de mil reais com Mateus, que alegou, inicialmente, ser o dinheiro para pagamento de contas, mas, depois, confirmou que o dinheiro era oriundo da venda de drogas e indicou que havia mais entorpecentes na casa de Izael. Neste local, franqueada a entrada, encontraram grande quantidade de maconha e outras porções de cocaína. Izael, então, asseverou que receberia R$ 500,00 para guardar as drogas para Mateus. No mesmo sentido, foram as palavras do guarda civil Diego, que corroborou a narrativa de seu colega de farda. Ainda, acrescentou que Izael dizia para que Mateus falasse a verdade no momento da abordagem. [...] Ademais, como também destacado na r. sentença, Mateus não trouxe qualquer prova apta a demonstrar que o dinheiro apreendido era do restaurante para o qual trabalhava, de propriedade de sua sogra, sendo que nem esta ou sua esposa foram ouvidas judicialmente para comprovar tal alegação. Além disso, os depoimentos dos guardas civis foram seguros e coerentes, relatando que Mateus e Izael foram vistos saindo de uma casa e, após a abordagem e a localização dos entorpecentes, Izael relatou guardar as drogas para Mateus. A vultosa quantidade dos entorpecentes apreendidos, incompatível com o consumo próprio, e os demais petrechos apreendidos comprovam a finalidade mercantil das drogas. Assim, diante do robusto conjunto probatório produzido, a condenação dos apelantes era de rigor. [...] Na última fase, era mesmo impossível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Com efeito, como bem ressaltado na r. sentença, o apelante dedicava- se a atividades criminosas, possuindo processo em andamento pelo mesmo crime (fl. 86), não se tratando de mero traficante ocasional. Observo que, embora tal processo não possa caracterizar maus antecedentes, conforme entendimento do C. STJ, “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06” (EREsp nº 1.431.091/SP, Terceira Seção, j. 14.12.2016). 
    Como visto, o Tribunal de origem, manteve a sentença de primeiro grau que afirmou, após a detida análise de todos os elementos de prova, que o paciente e o corréu estavam praticando o crime de tráfico de drogas. Sendo que a alegação de que o paciente seria mera testemunha do delito restou isolada nos autos. 
    Ocorre que acolher a tese de negativa de autoria demandaria o aprofundado revolvimento fático probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária. (eDOC 4, p. 1-3)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que o Tribunal registrou haver provas da autoria e materialidade do crime, de modo que somente é possível divergir por meio de ampla dilação probatória, providência inexistente no rito do habeas corpus.
    Ademais, quanto ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, registrou-se que “o acusado já ostentava uma condenação criminal por crime de tráfico de drogas, cuja sentença ainda não transitou em julgado, conforme se observa às fls. 86. Às fls. 80 também se observa que respondeu a diversos processos de apuração de ato infracional, a revelar personalidade delitiva do acusado”. Afirmou-se, ainda, que “o acusado não faz jus ao redutor diante das circunstâncias apuradas no processo. A condenação anterior por crime idêntico donde já foi beneficiado com o redutor a grande quantidade de entorpecente apreendida, a informação que o numerário apreendido era fruto da venda de droga realizada em outra cidade, e a informação que a droga na casa do comparsa era sua, bem demonstram o envolvimento do réu em tráfico organizado, de grande porte, e que a atividade ilícita não era desempenhada de forma ocasional, não se tratando, obviamente, do pequeno traficante, aquele que compra pequenas quantidades já embaladas e vende nas esquinas, muitas vezes para sustentar o próprio vício.” (eDOC 3, p. 197-198)
    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.
    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).
    No caso dos autos, tenho que há fundamentação sólida e idônea na sentença a justificar o afastamento do redutor. 
    Importante frisar que, para a concessão do redutor, a lei não exige apenas primariedade, bons antecedentes e não pertencer à organização criminosa. São quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Na espécie, há provas robustas de que o paciente, com efeito, se dedica a atividades criminosas, o que, apesar dos bons antecedentes e da primariedade, é causa para o afastamento do redutor. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente